Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-25.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800384-25.2018.8.14.0133

APELANTE: MARCELY COELHO DA SILVA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA EM PARALELO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO EM TESE REPETITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por GUAMÁ – Tratamento de Resíduos Ltda e outros contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Marcely Coelho da Silva, anulando sentença de extinção do feito por litispendência com ação civil pública e determinando o retorno dos autos à origem com sobrestamento até o trânsito em julgado da ação coletiva, nos termos do REsp 1.525.327/PR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade do julgamento monocrático da apelação com base no art. 932, IV, do CPC e em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se há litispendência entre ação civil pública e ação individual que tratam de pretensões semelhantes envolvendo danos ambientais e morais decorrentes da operação de aterro sanitário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É legítimo o julgamento monocrático de apelação pelo relator quando fundado em entendimento consolidado do tribunal ou em recurso repetitivo, nos termos do art. 932, IV, e art. 1.011 do CPC.

Não há litispendência entre ação civil pública e ação individual com objeto semelhante, conforme entendimento pacífico do STJ e previsão expressa do art. 104 do CDC.

A ação individual é cabível mesmo na pendência de ação coletiva, desde que a parte autora demonstre interesse próprio e lesão diferenciada, como no caso do agravado, vizinho do aterro sanitário.

A cumulação de pretensões indenizatórias individuais com a reparação coletiva é admissível, resguardando-se o direito à reparação integral.

A extinção do feito por litispendência fere o direito fundamental de acesso à justiça e à individualização da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático de apelação é válido quando fundado em jurisprudência dominante ou precedente repetitivo, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

A existência de ação civil pública não impede o ajuizamento de ação individual com objeto semelhante, inexistindo litispendência entre elas.

É admissível a reparação individual autônoma quando demonstrada situação fática particular que configure dano próprio, ainda que haja ação coletiva em curso sobre o mesmo fato.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, IV; 1.011; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.525.327/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 26.10.2016; STJ, AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 06.12.2011; STJ, AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800384-25.2018.8.14.0133

AGRAVANTE:
GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA e outros

AGRAVADO:
MARCELY COELHO DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 19891693)

interposto por
GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA e outros
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19439259 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, para anular a sentença
a quo
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a observação que o feito deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da ação civil pública, nos termos da tese fixada no RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8).

Preliminarmente, o recorrente alega pela ilegalidade do julgamento monocrático na decisão em foco, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no Art. 932, III a V, e Art. 1.011 do CPC.

Sobre o mérito recursal, em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a sentença prolatada no 1º grau foi assertiva e deve ser mantida.

Afirma que, na hipótese dos autos, observou-se que as causas de pedir entre a ação coletiva e a individual são evidentemente idênticas, uma vez que na ação civil pública também está sendo pleiteada a reparação pelos supostos danos morais sofridos em virtude do empreendimento operado pela empresa, qual seja a operação da Central de Processamento e Tratamento de Resíduos de Marituba – CPTR Marituba.

Fundamenta que, a aplicação do art. 104 do CDC só seria cabível se fosse considerada a ideia do denominado dano reflexo ou dano ricochete, hipótese em que é possível identificar particularidades de lesão na coletividade, que refletiriam sobre a esfera do interesse exclusivo e particular do indivíduo, o que não restou demonstrado pela apelante, ora agravada, visto que esta não se desincumbiu do seu ônus de comprovar de forma efetiva as particularidades que teria suportado e que difeririam seu pedido da pretensão já abarcada em sede de Ação Civil Pública, que versa exatamente sobre as supostas lesões suportadas pela parte apelante.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 20429637).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

De antemão, passo a julgar a preliminar arguida pelo recorrente, no sentido de destacar a nulidade da decisão proferida monocraticamente, por não estar de acordo com o disposto nos arts. 932 III a V e 1.011, do CPC.

Expõe o Agravante que, a decisão ora debatida não se amolda a qualquer destas hipóteses legalmente previstas, não havendo na decisão recorrida qualquer fundamentação que justifique o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática ou que demonstre que o feito se amolde às restritas hipóteses previstas no art. 932, III a V do CPC, para que se possibilite ou se justifique o julgamento de recurso de apelação desta forma, sem que seja submetido à devida apreciação do colegiado.

Inicialmente, destaco o fato de que, há na decisão em foco a presença de detalhamento acerca da imposição de julgamento monocrático no tocante à fundamentação normativa.

É sabido que, conforme o art. 1.011, do CPC, o relator pode proceder com o julgamento monocrático se estiver de acordo com o disposto no art. 932, incisos III a V.

O que se verifica no caso em tela é que, a jurisprudência utilizada pelo juízo é congruente com o seu entendimento, bem como já apreciado de maneira bastante por instância superior. Dito isso, se mostra clara a legalidade da decisão monocrática em tela, por se enquadrar na hipótese do art. 932, IV.

Sobre isso, transcrevo as jurisprudências em caso, à título de clareza.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL; NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. 1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais. Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. 2. Prestada a jurisdição na demanda coletiva, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma jurisdição prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural. 3. Hipótese em que a presente ação de revisão de benefício foi aforada mais de dois anos após a homologação de acordo na Ação Civil Pública n. 0002321-59.2012.4.03.6133, no qual a autarquia se comprometeu a revisar a renda mensal dos benefícios por incapacidade, estabelecendo um cronograma para o pagamento dos valores em atraso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A jurisprudência do STJ É FIRME NO SENTIDO DE INEXISTIR LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. (...) (AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021).

Ante o exposto,
REJEITO A

PRELIMINAR
arguida pelo recorrente.

Ultrapassada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, para anular a sentença
a quo
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a observação que o feito deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da ação civil pública, nos termos da tese fixada no RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19439259):

“(...)
Decido
.

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal, conforme art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Restando estendidos os efeitos da justiça gratuita concedida no 1º grau.

Conforme se vislumbra dos autos, percebe-se que o feito fora extinto pelo magistrado a quo considerar pela existência de litispendência da ação com a Ação Civil Pública nº 0800524-93.2017.814.0133.

Entretanto, sabe-se que o ajuizamento da ação civil pública não tem o condão de induzir litispendência com relação às demandas ajuizadas de forma individuais, nem retira o direito da parte buscar por meio de ação individual o direito postulado. É o que se nota inclusive do ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 104 do CDC:

“Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”.

Sobre o tema, em harmonia ao presente entendimento a compreensão do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL; NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. 1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais. Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. 2. Prestada a jurisdição na demanda coletiva, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma jurisdição prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural. 3. Hipótese em que a presente ação de revisão de benefício foi aforada mais de dois anos após a homologação de acordo na Ação Civil Pública n. 0002321-59.2012.4.03.6133, no qual a autarquia se comprometeu a revisar a renda mensal dos benefícios por incapacidade, estabelecendo um cronograma para o pagamento dos valores em atraso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A jurisprudência do STJ É FIRME NO SENTIDO DE INEXISTIR LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. (...) (AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021)

Para além, ressalta-se ainda a diferença da reparação coletiva para à individual, nota-se que no caso da ação coletiva a condenação seria adimplida ao fundo criado pelo art. 13 da LACP. Diferente ao caso da ação individual, no qual a indenização se reverte para à vítima. Portanto, as condenações e os objetos em litígio possuem natureza diversa, de modo que a sentença a quo não deve persistir.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença a quo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a observação que o feito deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da ação civil pública, nos termos da tese fixada no RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8). (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau, para anulá-la e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

De início, é válido elencar que, como devidamente examinado em sede decisória, houve no caso em questão a ocorrência de dano individual à recorrida. Ao analisar os autos, é transparente que, a Agravada é vizinha do local onde se encontra o aterro sanitário, de maneira que sofre diariamente com as consequências sociais, psicológicas e físicas derivadas fedentina e dos gases advindos da instalação.

Desse modo, é observado de maneira clara que, a Agravada tem o direito de ajuizar de maneira individual a presente ação, por se encontrar em situação diferente dos demais demandantes na Ação Civil Pública em debate.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19439259, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/07/2025